Tribunal: TJMT
Processo: 1002921-40.2025.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002921-40.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SARA GABRIELLY GONZAGA RODRIGUES - CPF: 019.366.041-59 (RECORRENTE), BIANCA REIS BEDUSCHI - CPF: 060.421.961-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1002921-40.2025.8.11.0006.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente:
ESTADO DE

MATO GROSSO.

Recorrida:
SARA GABRIELLY GONZAGA RODRIGUES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 16/03/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E ELEITORAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO. PERÍODO ELEITORAL. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO DO ART. 73, V, DA LEI No 9.504/97 POR AUSÊNCIA DE COINCIDÊNCIA ENTRE A CIRCUNSCRIÇÃO DO ENTE CONTRATANTE E A DO PLEITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO PRECÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS SALÁRIOS REMANESCENTES DO CONTRATO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE AVISO PRÉVIO PREVISTO EM DECRETO ESTADUAL. INDENIZAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE 30 DIAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de indenização correspondente aos salários remanescentes de contrato temporário e compensação por danos morais, em razão de dispensa ocorrida durante período eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a dispensa de servidora temporária por ente estadual, ocorrida durante eleições municipais, viola a vedação prevista no art. 73, V, da Lei no 9.504/97; (ii) estabelecer se a rescisão antecipada do contrato temporário gera direito ao pagamento dos salários correspondentes ao período remanescente do ajuste; e (iii) determinar se a inobservância do prazo mínimo de comunicação prévia previsto em decreto estadual configura dano moral indenizável ou apenas gera indenização material correspondente ao aviso prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vedação prevista no art. 73, V, da Lei no 9.504/97 aplica-se apenas à circunscrição do pleito eleitoral, exigindo coincidência entre o âmbito de atuação do agente público e a circunscrição da eleição.

A dispensa promovida por ente estadual durante eleições municipais não viola a norma eleitoral, pois inexistente identidade entre a circunscrição do ente contratante e a do pleito, o que afasta a nulidade do ato administrativo.

A contratação temporária realizada para atender necessidade de excepcional interesse público possui natureza precária e não confere direito subjetivo à permanência até o termo final do contrato.

A Administração Pública pode rescindir antecipadamente contrato temporário, desde que observados os requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A inobservância do prazo mínimo de comunicação prévia de 30 dias previsto em decreto estadual caracteriza irregularidade administrativa e gera direito à indenização material correspondente ao período do aviso prévio não concedido.

A frustração da expectativa de permanência no cargo decorrente de rescisão antecipada de contrato temporário, sem demonstração de ofensa à honra, dignidade ou imagem, não configura dano moral indenizável.

Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação e podem ser fixados ou ajustados de ofício, aplicando-se aos débitos da Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa Selic, conforme art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A vedação prevista no art. 73, V, da Lei no 9.504/97 aplica-se apenas quando houver coincidência entre a circunscrição do ente público responsável pelo ato administrativo e a circunscrição do pleito eleitoral.

A rescisão antecipada de contrato administrativo temporário, em razão da natureza precária do vínculo, não gera direito ao pagamento dos salários correspondentes ao período remanescente do ajuste.

A inobservância do prazo mínimo de comunicação prévia previsto em norma administrativa para rescisão de contrato temporário gera direito à indenização material correspondente ao período do aviso prévio não concedido, sem configurar dano moral.

A partir da Emenda Constitucional no 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic para atualização dos débitos da Fazenda Pública, englobando correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 9.504/1997, art. 73, V; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 12.153/2009; Decreto Estadual no 088/2015, art. 15 e § 3o; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 684.774/PB, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21.10.2010; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023; TJMT, MS no 1001375-80.2016.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 02.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 3438278720) que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos inicias para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 14.706,00 (quatorze mil, setecentos e seis reais) a título de indenização pelos salários remanescentes do contrato e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: (i) não houve violação ao art. 73, V, da Lei no 9.504/97, pois a vedação eleitoral não se aplica aos contratos temporários; (ii) não há dano moral indenizável, configurando mero aborrecimento; (iii) subsidiariamente, a condenação deve limitar-se ao valor do aviso prévio de 30 dias, e não aos salários integrais remanescentes.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que a dispensa ocorreu em período vedado pela legislação eleitoral, violou o prazo de aviso prévio do Decreto no 088/2015 e causou danos morais indenizáveis, devendo a sentença ser mantida integralmente.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se a dispensa da recorrida, servidora temporária contratada pelo Estado de Mato Grosso, ocorrida em 11/12/2024: a) violou a vedação eleitoral do art. 73, V, da Lei no 9.504/97; b) gera direito ao pagamento dos salários remanescentes até o término do contrato (março/2025); e c) configura dano moral indenizável.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública por força da Lei no 12.153/2009.

O primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à alegada violação à legislação eleitoral.

O art. 73, V, da Lei no 9.504/97 estabelece vedação expressa nos seguintes termos:

"Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público,
na circunscrição do pleito
, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito".

A norma é clara ao delimitar sua aplicação à "
circunscrição do pleito
".

Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO, ELEITORAL E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO NO PERÍODO ELEITORAL. ARTIGO 73, INCISO V, DA LEI 9.504/97. CIRCUNSCRIÇÃO EM QUE NÃO HAVIA ELEIÇÃO.

1. "As disposições contidas no art. 73, V, Lei n.o 9.504/97 somente são aplicáveis à circunscrição do pleito." (TSE, Resolução n.o 21806/DF, Rel. Min. Fernando Neves da Silva, DJ 12/07/2004).

2. A interpretação realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral autoriza a exoneração de servidor público municipal no período em que ocorrem as eleições estaduais e a federal, desde que não coincida com as municipais.

3. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 684.774/PB, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 29/11/2010).

Assim decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - REMOÇÃO DE OFÍCIO EM PERÍODO ELEITORAL - PROIBIÇÃO RESTRITA À CIRCUNSCRIÇÃO DO PLEITO - LEGALIDADE RECONHECIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 73, V, DA LEI N. 9.504/97 – ORDEM DENEGADA.

As restrições contidas no art. 73, V, Lei n.o 9.504/97
somente são aplicáveis à circunscrição do pleito
, de modo que, estando em curso eleições municipais, a limitação será dirigida apenas aos respectivos municípios, não abarcando órgãos estaduais.

(N.U 1001375-80.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 26/09/2018) (grifei).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO - VEDAÇÃO NO ART. 73 DA LEI ELEITORAL N° 9.504/97. Depreende-se do art. 73 da Lei Eleitoral n° 9.504/97, que
não é permitido remover servidor público, na circunscrição do pleito
, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos.

(N.U 0009245-92.1999.8.11.0000, ERNANI VIEIRA DE SOUZA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/03/2000, Publicado no DJE 21/06/2000) (grifei).

No caso em análise, verifica-se que: 1) a recorrida foi contratada pelo Estado de Mato Grosso (âmbito estadual); 2) o pleito eleitoral ocorrido em 2024 foi de eleições municipais; 3) a circunscrição das eleições municipais restringe-se ao território do município; e 4) a circunscrição do Estado abrange todo o território estadual.

Há, portanto, evidente incompatibilidade entre a circunscrição do agente público contratante (Estado) e a circunscrição do pleito (municipal).

A interpretação sistemática e teleológica da norma eleitoral impõe a coincidência entre a circunscrição do ente público e a do pleito para que a vedação seja aplicável.

A finalidade da norma é impedir que agentes públicos utilizem a máquina administrativa para influenciar eleições em sua área de atuação. Não há essa possibilidade quando o ente contratante atua em âmbito estadual e o pleito é municipal.

Admitir interpretação diversa levaria ao absurdo de paralisar toda a Administração Estadual durante as eleições municipais, que ocorrem simultaneamente em todos os municípios do Estado, inviabilizando a gestão pública e desvirtuando a finalidade da norma.

Assim,
não houve violação ao art. 73, V, da Lei no 9.504/97
,
devendo ser afastada a nulidade do ato administrativo com base na legislação eleitoral
.

Afastada a aplicação da vedação eleitoral, passo à análise do direito aos salários correspondentes ao período remanescente do contrato (janeiro a março de 2025).

A recorrida foi contratada sob o Regime Especial de Contratação previsto no Decreto Estadual no 088/2015 (
vigente à época da contratação
), destinado a atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

O art. 15, III, do referido Decreto estabelecia que o contrato poderia ser extinto por iniciativa da Administração Pública em caso de extinção ou conclusão do projeto ou do objeto contratual.

Trata-se de vínculo de natureza precária e temporária, que não gera direito subjetivo à manutenção até o termo final do contrato. A Administração Pública possui discricionariedade para rescindir antecipadamente o contrato temporário, desde que observados os requisitos legais.

Não havendo nulidade do ato de dispensa por violação à legislação eleitoral, e considerando a natureza precária do vínculo temporário, não há direito aos salários correspondentes ao período remanescente do contrato.

A expectativa de permanência até o termo final não é juridicamente protegida a ponto de gerar direito aos salários futuros quando a Administração, no exercício regular de sua competência, decide pela rescisão antecipada.

Embora a Administração possa rescindir antecipadamente o contrato temporário, deve observar os requisitos formais estabelecidos na legislação que rege a contratação.

O art. 15, §3o, do Decreto Estadual no 088/2015, vigente quando da contratação, dispunha:

"
§ 3o No caso do inciso III deste artigo, a Administração deverá comunicar a rescisão ao contratado, com antecedência, mínima, de 30 (trinta) dias
".

Analisando os documentos dos autos,
verifica-se que a recorrida foi comunicada de sua dispensa em 10/12/2024 e a rescisão foi formalizada no dia seguinte, 11/12/2024
,
sem qualquer observância do prazo mínimo de 30 dias estabelecido na norma
.

Trata-se de requisito formal vinculado, não discricionário. A Administração pode rescindir o contrato temporário,
mas deve comunicar o contratado com a antecedência mínima legal
, permitindo-lhe tempo hábil para se reorganizar financeiramente e buscar alternativas de sustento.

A inobservância desse prazo caracteriza irregularidade administrativa que gera o dever de indenizar o período correspondente ao aviso prévio não concedido.

Assim, é devido à recorrida o valor correspondente a 30 dias de remuneração, que, conforme documentos dos autos, corresponde a R$ 4.902,00 (quatro mil, novecentos e dois reais), remuneração percebida pela reclamante (ID 343827854).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que
não
restou configurado.

O dano moral pressupõe ofensa a direitos da personalidade (honra, imagem, intimidade, dignidade), causando sofrimento, dor ou humilhação que extrapole o mero aborrecimento cotidiano.

No caso em análise, afastada a violação à legislação eleitoral,
resta apenas a inobservância do prazo de aviso prévio
,
que configura irregularidade formal
, mas
não
ato abusivo ou arbitrário capaz de gerar dano moral indenizável.

A rescisão antecipada de contrato temporário, embora possa gerar transtornos e insegurança financeira, insere-se no risco inerente à modalidade contratual precária, não ultrapassando o limite do mero dissabor.

Não houve, no caso concreto: a) exposição vexatória da recorrida; b) ofensa à sua honra ou imagem profissional; c) tratamento humilhante ou discriminatório e d) abuso de poder caracterizado.

A frustração da expectativa de permanência até o término do contrato,
por si só
, não configura lesão a direitos da personalidade apta a gerar dano moral indenizável.

A reparação pela irregularidade administrativa limita-se, portanto, ao dano material correspondente ao aviso prévio não concedido.

Por fim, verifica-se que os índices fixados na sentença para correção monetária e juros de mora devem ser ajustados, uma vez que, a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic aos débitos da Fazenda Pública, a qual engloba correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Cumpre destacar que os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação e matéria de ordem pública, podendo ser fixados ou alterados de ofício pelo julgador, sem que isso configure julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO
.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
parcialmente procedente
o pedido inicial,
apenas para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de
R$ 4.902,00
(quatro mil, novecentos e dois reais), a título de indenização pelo aviso prévio não concedido
,
a título de indenização pelo aviso prévio não concedido
, valor que deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa SELIC desde a data em que se tornou devida (11/12/2024) até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026